Tribunal: STF
Processo: RE 1244848
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 7):
    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302, CAPUT, DO CTB). ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR AO MOTORISTA PROFISSIONAL. RECONHECIMENTO DE CONSTITUCIONALIDADE POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO TRIBUNAL. POSSIBILIDADE. PONDERAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREPONDERÂNCIA DO DIREITO À VIDA EM RELAÇÃO AO DIREITO AO TRABALHO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
    I – Nos termos do art. 97 da Constituição Federal, órgão fracionário do Tribunal de Justiça não detém competência funcional para, incidentalmente, declarar a inconstitucionalidade de ato normativo, porém pode reconhecer como constitucional a norma impugnada, prosseguindo com o julgamento sem necessidade de encaminhar a questão ao plenário.
    II – Ponderando-se os valores contidos nas normas constitucionais em conflito, a proteção jurídica conferida ao direito à vida pelo art. 302 do CTB prevalece sobre o direito ao trabalho, previsto no art. 5º, inciso XIII, da Carta Magna.
    III – O Princípio da Individualização das Penas, esculpido no art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, encontra-se em perfeita harmonia com a opção política do legislador de cominar ao homicídio culposo a pena de suspensão da habilitação para dirigir, seja para condutores comuns, seja para motoristas profissionais.
    IV – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reforça tal entendimento, eis que vem decidindo reiteradamente pela impossibilidade de distinção entre o condutor comum e o motorista profissional para fins de aplicação da pena de suspensão da habilitação para dirigir.
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 12).
    No recurso extraordinário (eDOC 15), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 5º, XIII; e 6º, caput, ambos da Constituição Federal. Alega, em suma, a inconstitucionalidade da pena de suspensão de habilitação para dirigir veículo automotor prevista no art. 302 da Lei 9.503/1997.
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 486) no julgamento do RE 607.107/MG, cuja análise de mérito encontra-se pendente, em entendimento assim sintetizado: 
    MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. SUSPENSÃO DE HABILITAÇÃO. MOTORISTA PROFISSIONAL. VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO TRABALHO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Possui repercussão geral a discussão sobre a hipótese de violação do direito constitucional ao trabalho no caso de suspensão da habilitação de motorista profissional condenado por homicídio culposo na direção de veículo automotor. (RE 607.107 RG, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe 16.12.2011)
    Logo, a considerar que a discussão da pretensão recursal permeia a constitucionalidade da pena acessória imputada ao recorrente, verifica-se que, de resto, a sentença condenatória foi impugnada por agravo em recurso especial que já transitou em julgado (eDOC 28), de modo que não há óbice ao início de cumprimento da reprimenda.
    Ante o exposto:
    a) forme-se traslado e remeta-se ao Juízo de primeira instância para prosseguimento, com o cumprimento da sentença, salvo quanto à suspensão do direito de dirigir veículo automotor;
    b) devolvam-se os autos ao Tribunal de Justiça estadual para aplicação da sistemática da Repercussão Geral, nos termos do art. 328 do RISTF, quanto à suspensão do direito de dirigir veículo automotor.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente